Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN JUDICANDO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Na presente hipótese o locador pretende rever as alterações contratuais impostas de ofício pelo Juízo singular consubstanciadas na proibição de cobrança do valor previsto em cláusula penal compensatória, cumulada com o montante da multa moratória e na cobrança do montante dos honorários de advogado em fixados em contrato.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe os limites objetivos da demanda em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o juiz profira sentença de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou distinta da indicada na demanda.
3. Ademais, o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). 3.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC).
4. O Juízo não deve decidir questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em Lei.
5. A sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da demanda.
6. Caracterizado, assim, o julgamento extra petita, a presente sentença deve ser parcialmente desconstituída.
7. No caso de se encontrar o processo devidamente instruído e em condições de ser julgado, de acordo com o exposto no art. 1013, § 3o, inc.II, do CPC, deve ser imediatamente examinado o mérito.
8. É possível a cobrança de multa moratória cumulada com compensatória nas hipóteses em que inexiste coincidência entre os fatos que as originaram.
9. A cobrança de honorário de advogado com base em percentual fixado em contrato, no presente caso, mostra-se indevida, pois o percentual contratualmente definido para tanto somente poderá ser incluído no cálculo do débito no caso de afastamento da situação de mora, o que não ocorreu no no caso em deslinde.
10. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício.
11. Recurso parcialmente provido.
12. Sentença desconstituída e reformada em parte.